Tribunal: TJES
Processo: 5006408-02.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006408-02.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS AMANCIO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5006408-02.2023.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: ANTONIO MARCOS AMANCIO

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ASSENTAMENTO. MORADOR QUE FICOU SEM ENERGIA POR 11 DIAS. SERVIÇO ESSENCIAL. CONDUTA INDEVIDA PRATICADA PELA EDP. DESÍDIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAL ajuizada por
ANTONIO MARCOS AMANCIO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
., na qual a parte autora pleiteia indenização danos morais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Para tanto, alega que é morador do Assentamento Nova Esperança, localizado na zona rural em Vila do Riacho, Aracruz/ES, cuja titularidade da fatura de energia elétrica está em seu nome. Afirma que permaneceu por 11 dias sem água e sem energia em sua residência, no final do mês de novembro/2018 e início de dezembro/2018, conforme noticiado na televisão. Alega ainda que a Requerida somente resolveu o problema quando este foi noticiado em TV aberta.

Em contestação (ID 10204028), a requerida argui preliminar de advocacia predatória em razão da grande quantidade de ações semelhantes ou idênticas a esta patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia. No mérito, argumenta a ocorrência da prescrição quinquenal. Aduz a ausência de provas do fato alegado. Sustenta a ausência de má prestação de serviço, argumentando ter sido fato público e notório que as chuvas que assolaram o Espírito Santo no dia 28/11/2021 causaram um grande impacto na rede elétrica que não teria como ser previsto. Afirma que enviou diversas equipes ao local para tentar solucionar o problema, porém enfrentou muitas dificuldades e que em 05/12/2021 o fornecimento de energia foi restabelecido. Por fim, alegou que não pode ser punida por ter ocorrido caso fortuito e imprevisível.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10204746):

Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10204750), suscitando, preliminarmente, prejudicial de prescrição. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade por caso fortuito/força maior, em virtude evento climático. Aduziu a inexistência do dever de indenizar e, subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao ID 10204760, ocasião em que o autor pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a prejudicial de prescrição, pois nos termos do artigo 27 do CDC, o prazo prescricional para a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço é de 05 (cinco) anos, que começa a contar a partir do evento danoso. Na hipótese, embora a suspensão do fornecimento de energia tenha ocorrido no mês de novembro de 2018, está se protraiu no tempo perdurando até 06.12.2018. Assim, tendo a requerente ajuizado a demanda no dia 30.11.2023, não há falar em extinção da pretensão autoral pela prescrição.

Inexistindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De início, é imperioso destacar que
de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

É cediço que o fornecimento de energia elétrica, serviço praticado pela recorrente, possui caráter de essencialidade nos tempos atuais, sobretudo pelo fato de que muitas ferramentas necessárias à sobrevivência são movidas por eletricidade. Nessa ótica, a controvérsia no caso em questão se baseia na ocorrência ou não de falha na prestação do serviço fornecido pela EDP.

O Código de Defesa do Consumidor é enfático ao prescrever, no art. 22, que
“os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
. Dessa forma, o serviço de fornecimento de energia, ante a sua essencialidade e imprescindibilidade, deve ser contínuo.

Ademais, nos termos do art. 6, § 3º, da lei 8.987/95, não há que se falar em descontinuidade do serviço nos casos em que há interrupção motivada por razões de ordem técnica, de segurança das instalações ou por motivo de inadimplemento do usuário. Destaca-se, também, que um dos requisitos para que a suspensão do fornecimento de energia seja válida é a prévia comunicação do consumidor, com antecedência mínima de 15 dias, nos termos do art. 360, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

A fundamentação exposta acima demonstra o caráter indispensável do serviço prestado pela EDP. A sua suspensão só pode ocorrer mediante observância estrita das condições previstas na Resolução da Aneel.

Em suas alegações, a concessionária informa que inexiste qualquer responsabilidade a ser atribuída a ela, porém, não junta qualquer documento capaz de validar a sua tese. A parte autora/recorrida, por outro lado, trouxe aos autos imagens e reportagens (ID 10204014) realizadas no assentamento Nova Esperança, bem como fatura de energia emitida em 2018, em seu nome (ID 10204740), o que reforça a tese sustentada pelo consumidor.

Nesse aspecto, a recorrente nem sequer demonstrou que não houve falha na prestação do serviço ou que, ao menos, tomou as medidas cabíveis para evitar o agravamento dos danos sofridos pelos moradores do local em questão. Assim, não há dúvidas de que a concessionária de energia não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo consumidor. Outrossim, não é crível que o serviço em questão seja interrompido por 11 dias consecutivos, sobretudo quando o ato de suspender o fornecimento desse serviço - de caráter essencial - é regido por regras minuciosas e rigorosas.

Dessa forma, coaduno com a sentenciante no sentido de que considerando a existência de conduta indevida praticada pela recorrente, bem como a forma como os fatos se perpetuaram no tempo, resta evidenciado que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento.

A parte ficou por duas semanas sem energia elétrica em seu local de moradia, situação essa que causa extrema preocupação e vulnerabilidade, uma vez que se trata de produto indispensável à sobrevivência. Há que se destacar, também, a conduta desidiosa praticada pela concessionária, que permitiu que a recorrida e os demais moradores do assentamento permanecessem por tanto tempo sem energia elétrica.

Assim, resta configurada a lesão moral passível de indenização.

Com relação ao quantum indenizatório
, é cediço que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa para o ofendido.

No caso dos autos, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados, sobretudo em função do tempo em que o consumidor ficou sem energia elétrica e, também, pela conduta desidiosa da recorrida ao sequer tomar medidas para mitigar os danos causados.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)